Tribunal: TJES
Processo: 5006846-36.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006846-36.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE JESUS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006846-36.2022.8.08.0047

Recorrente: JOSÉ DE JESUS

Recorridos: SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Relator:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA). (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE DEMANDA EM QUE LITIGAM AS PARTES SUSO REFERIDA, ALEGANDO O AUTOR SER PESCADOR ARTESANAL, TENDO SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL SOFRIDO IMPACTO SIGNIFICATIVO, POR CONTA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. PRETENDE, POIS, VER-SE INDENIZADO MATERIAL E MORALMENTE, NOS TERMOS DO PEDIDO TRAZIDO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e extinto o feito, com apreciação de mérito na forma do artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários nesta fase procedimental, a teor do que estabelece o artigo 55 da Lei 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
INICIALMENTE, ROGA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. PRELIMINARMENTE PUGNA PELA NULIDADE DA R. SENTENÇA SOB OS SEGUINTES ARGUMENTOS: JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, NÃO ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS E VIOLAÇÃO AO ART. 489, §3º DO CPC. ASSIM, REQUER SEJAM ACOLHIDAS AS PRELIMINARES ORA ARGUIDAS, DECLARANDO A NULIDADE DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. DE MODO SUPLEMENTAR, PRETENDE REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS.
EM SUMA, POSTULAM PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO A RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER QUAISQUER PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO AUTOR.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(5.2).
EM PRIMEIRO PLANO, REJEITO O PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA R. SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE NULIDADE SUSTENTADO PELA RECORRENTE, EXPLICO. A MEU ALVITRE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO
EXTRA PETIT
A, POIS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE TODA A SITUAÇÃO SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADA PELO AUTORO SE DEU EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM, ADOTANDO UMA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA, NOTA-SE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
ESTÁ EM OBSERVÂNCIA COM O OBJETO DA LIDE, A EXPOSIÇÃO DE FORMA PORMENORIZADA E LÓGICA DA MOTIVAÇÃO ADOTADA, BEM COMO BASEADA EM FATOS LIGADOS AO FATO-BASE, PORTANTO IMPERIOSO É O NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POSTO QUE, REPISO, A R. SENTENÇA ENCONTRA-SE NOS TERMOS DO PEDIDO, EM SINTONIA COM A LEGISLAÇÃO CORRELATA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OUTROSSIM, FAZ-SE NECESSÁRIO ESCLARECER QUE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA, TENDO EM MIRA QUE O MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, ALÉM DO QUE, A RESPECTIVA DECISÃO PODE SER REVISTA, COMO DE FATO ESTÁ SENDO, VIA RECURSO INOMINADO. ASSIM, TENDO EM VISTA QUE AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA ANÁLISE E DESLINDE DA LIDE, NÃO VERIFICO
IN CASU
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, NEM EM OCORRÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. POR FIM, CONCERNENTE À ALEGAÇÃO DE “NÃO ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS” SALIENTO QUE, O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. TRATA-SE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ANTE TAIS CONSIDERAÇÕES, NÃO VERIFICO RESPALDO PARA A ALTERAÇÃO OU NULIDADE DA R. SENTENÇA.
(6). DO MÉRITO.
PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM. PE
SCA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À ATIVIDADE PESQUEIRA SUPOSTAMENTE REALIZADA PELO AUTOR
.
LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. JULGAMENTO IMPROCEDENTE.
(7).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADO PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente deve ser indenizado em danos materiais e morais tendo em vista que em decorrência do rompimento da barragem de Fundão e Santarém ficou impossibilitado de auferir renda em virtude de não poder pescar.

No caso em espécie, o autor almeja a indenização por danos materiais e morais, tendo por suporte fático o desastre ambiental ocasionado pelo despejo de detritos de mineração no leito do Rio Doce, que veio a ocasionar severas consequências sobre a aptidão para o exercício da profissão pesqueira.

A respeito das atividades pesqueiras, preconiza a lei nº 11.959/2009:

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

[...] XXI –
pescador amador
: a pessoa física, brasileira ou estrangeira, que, licenciada pela autoridade competente,
pratica a pesca sem fins econômicos
;

XXII – pescador profissional: a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que,
licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais
, atendidos os critérios estabelecidos em legislação específica. [...]

Art. 5o
O exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo emitido pela autoridade competente
, asseguradas:

I – a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios de preservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais;

II – a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do trabalhador e das populações com saberes tradicionais;

III – a busca da segurança alimentar e a sanidade dos alimentos produzidos.

Art. 6o § 1o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o exercício da atividade pesqueira é proibido: [...]

III – sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido pelo órgão competente; [...]

§ 2o São vedados o transporte, a comercialização, o processamento e a industrialização de espécimes provenientes da atividade pesqueira proibida.

Art. 8o Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como:

I – comercial:

a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional
, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte;[...]

II – não comercial:

a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa científica;

b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto;

c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica.

Art. 24. Toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira bem como a embarcação de pesca
devem ser previamente inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, bem como no Cadastro Técnico Federal - CTF
na forma da legislação específica.

Parágrafo único. Os critérios para a efetivação do Registro Geral da Atividade Pesqueira serão estabelecidos no regulamento desta Lei.

Art. 25. A autoridade competente adotará, para o exercício da atividade pesqueira, os seguintes atos administrativos: [...]

IV –
licença: para o pescador profissional e amador ou esportivo
; para o aquicultor; para o armador de pesca; para a instalação e operação de empresa pesqueira; [...]

§ 2o A inscrição no RGP é condição prévia para a obtenção de concessão, permissão, autorização e licença em matéria relacionada ao exercício da atividade pesqueira. [...]

O regulamento do supracitado diploma legal está corporificado no Decreto nº 8.425, de 31 de março de 2015, que de seu turno estatui,
ao tempo dos fatos narrados
:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre os critérios para inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP e para a concessão de autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira, nos termos do parágrafo único do art. 24 e do art. 25 da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009.

§ 1º O RGP é o instrumento prévio que habilita a pessoa física ou jurídica e a embarcação de pesca ao exercício da atividade pesqueira no Brasil.

§ 2º
A atividade pesqueira no Brasil só poderá ser exercida por pessoa física, jurídica e embarcação de pesca inscrita no RGP e que detenha autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira.

§ 3º Compete ao Ministério da Pesca e Aquicultura as ações previstas no caput.

Art. 2º São categorias de inscrição no RGP:

I - pescador e pescadora profissional artesanal
- pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no País, que exerce a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de pesca com arqueação bruta menor ou igual a vinte;

[...] V -
pescador amador ou esportivo e pescadora amadora ou esportiva
- pessoa física, brasileira ou estrangeira, que
pratica a pesca com finalidade de lazer ou desporto
, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica,
sem fins comerciais; [...]

Art. 3º As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, e os proprietários ou responsáveis pelas embarcações de pesca
deverão solicitar, ao Ministério da Pesca e Aquicultura, a inscrição no RGP em uma das categorias previstas no art. 2º e a concessão de autorização, permissão ou licença para exercer atividade pesqueira no Brasil
.

Parágrafo único.
Ficam dispensados da inscrição de que trata o caput
: (Revogado pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

I - pescadores e pescadoras de subsistência que praticam da atividade de pesca
com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro
e utilizando petrechos previstos em legislação específica; (Revogado pelo Decreto nº 8.967, de 2017)
[...]

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
.

No dizer do eminente Humberto Theodoro Júnior:

“Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos litígios a serem solucionados pelo processo se originam de fatos (ex facto ius oritur). Por isso, o autor, quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua resposta, hão de invocar fatos com que procurem justificar a pretensão de um e a resistência do outro. Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, o juiz extrairá a solução do litígio que será revelada na sentença. Enquanto o processo de execução é voltado para a satisfação do direito do credor e atua sobre bens, o processo de conhecimento tem como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz deverá definir a solução jurídica para o litígio estabelecido entre as partes. De tal sorte,
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. ‘Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado’, o que se dá através das provas
”
. [grifo nosso]

Logo, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”
.

Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses da demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual.

Assim, tenho que a parte recorrente não comprovou estar devidamente habilitado, pois sequer há no caderno processual quaisquer elementos probantes que corroborem com a narrativa autoral. É notória a vacância quanto aos documentos probatórios acerca das alegações imputadas pelo autor.

In casu
, o recorrente não afastou o seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, cuja prova seria de fácil produção, isto é, tal como salientado pela colega de piso bastava a juntada de “[...] notas fiscais de aquisição de insumos (linhas, anzóis etc.), comprovantes de recebimento de auxílio defeso, cadastros em sistemas públicos (inclusive, mas não limitado ao CAD Único) ou outros tantos capazes de demonstrar os fatos narrados.”, porém, assim, não o fez. Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC.

Dessarte, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito do recorrente, pelo que, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
No entanto, resta suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) diante da concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

1
Redação atual: [...] § 1º Ficam dispensados da inscrição de que trata o caput: (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017) I - pescadoras e pescadores de subsistência que praticam a atividade de pesca com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e que utilizem petrechos previstos em legislação específica; (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017) II pescadoras e pescadores amadores que utilizem linha de mão ou caniço simples; e (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017) III - índias e índios que pratiquem a atividade pesqueira para subsistência. (Incluído pelo Decreto nº 8.967, de 2017) [...]

2
NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.

3
in
Curso de direito processual civil
. v.1. 34.ed. Forense: Rio de Janeiro, 2000.

4
ALVIM, Arruda.
Manual de direito processual civil
. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)